Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720830-71.2023.8.07.0000 PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ERICA CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por ERICA CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA em face de CENTRAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, ante decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com tutela antecipada de urgência, processo n. 0704884-29.2023.8.07.0010, indeferiu a tutela de urgência para realizar o parto na modalidade cesárea, independentemente do prazo de carência estabelecido, uma vez que foi atestado pelo médico responsável que a situação configura uma urgência ou emergência (ID 156826507 na origem). Muito embora não se olvide da situação trazida pela Agravante como gravidez de risco, no caso, não se trata de hipótese de apreciação extraordinária de plantão, pois o laudo informa data estimada de parto para 30/05/23 (ID 159860774) ou 31/05/23 (ID 159933987), razão pela qual a matéria pode ser apreciada pelo Relator originário. Verifica-se que o exame da matéria pelo Juízo Plantonista encontra óbice no art. 4o da Portaria GPR 1137/2023, que atribui esfera de competência para apreciação dos seguintes feitos: “(...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;(...)”, além do disposto no mesmo artigo, mais adiante, no § 1o: “(...) No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense(...)”. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela à segunda parte do artigo em questão – (...) cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (...), redistribua-se oportunamente para análise pelo juízo competente. Brasília/DF, 26 de maio de 2023 às 21:39:05. Desembargador Roberto Freitas Filho Plantonista